Tribunal: TJPA
Processo: 0008640-75.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008640-75.2019.8.14.0061

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0008640-75.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA

(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES e BERNARDO BUOSI

APELADO: RAIMUNDO COSTA SOUZA

ADVOGADOS:
ELIANA DE FÁTIMA TRINDADE MAGALHÃES e JULIO ABEILARD DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Ação de reparação por danos materiais e morais. Pasep. Conta individual. Legitimidade passiva do banco do brasil. Cerceamento de defesa. Necessidade de prova pericial contábil. Sentença cassada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais e morais movida por Raimundo Costa Souza, reconhecendo falha na prestação do serviço em relação à conta do PASEP, mas afastando a indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil; e (iii) definir se a sentença pode subsistir diante da controvérsia técnica sobre a correta aplicação dos índices de atualização da conta PASEP.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre falha na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ, que abrange tanto saques indevidos quanto ausência de aplicação de rendimentos.

4.

Havendo controvérsia sobre a correção monetária e os juros aplicados à conta do PASEP, mostra-se imprescindível a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores efetivamente devidos, considerando a complexidade técnica envolvida.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, representa cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, tornando nula a sentença proferida.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP, inclusive pela ausência de aplicação dos rendimentos legais. 2. A controvérsia quanto à correção e aos rendimentos aplicados sobre conta do PASEP exige a produção de prova pericial contábil, sendo indevido o julgamento antecipado da lide sem essa instrução. 3. A ausência de produção de prova pericial contábil, quando requerida e necessária à solução da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, 355, I, e 487, I; CC, art. 205; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975, arts. 3º e 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1895941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1895936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA (PJe ID

25511195), que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a

ação de reparação por danos materiais e morais
, ajuizada por
RAIMUNDO COSTA SOUZA.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
Diante da alegação do autor de que constava R$ 933,57 (novecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) de saldo, quando o valor correto seria superior a esse montante, caberia ao banco requerido apresentar documentos para comprovar as movimentações alegadas, os saques, remunerações de rendimentos e conversões, bem como o cálculo que comprovasse a correção do saldo constante na conta, mas não o fez. A casa bancária restringiu-se a argumentar que os cálculos do autor não observaram a legislação e que retirou valores da conta, trazendo relatório de pagamento de rendimentos, conversões de moedas e regulamento do programa (Id 27222352), sem, contudo, planilha com demonstração de cálculos de depósitos, atualizações devidas e abatimento das alegadas retiradas.

Outrossim, independentemente da inversão do ônus da prova franqueada pelo CDC, não se pode imputar ao autor o encargo de comprovar a correção dos cálculos da empresa ré, de vez que se trata de prova de fato absolutamente negativo (art. 373, § 1º, do CPC). Tocava à parte demandada, que detém o conhecimento tecnológico sobre os bens que fornece, demonstrar, inequivocamente, a correta evolução do saldo do autor. Ocorre que a ré não se desincumbiu de tal ônus.

Assim, de rigor concluir pela falha na prestação do serviço, devendo o banco réu ser condenado ao pagamento do valor devido ao autor a título de PASEP.

Não se acolhem, entretanto, os cálculos autorais (Id 27222005 – fls. 46), porquanto o valor devido deve ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações, consoante a lei de regência, isto é, os índices aplicáveis ao PASEP com abatimento de valores já levantados pela parte autora até a data do saque.

(...)

Noutro giro, embora constatada a falha na prestação do serviço da parte requerida, não há que se falar em dano moral no presente caso, pois não houve necessária demonstração da repercussão negativa que a atuação do requerido possa ter gerado na vida da parte autora.

Desnecessário demais considerações.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos articulados na inicial para CONDENAR a parte ré a pagar ao autor o valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações e compensações dos valores já levantados pelo demandante até a data do saque; e assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista o princípio da causalidade, bem como que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária que fixo 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
”.

Em suas razões recursais sustenta o apelante (PJe ID 25511200), preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em essência, a necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista a clara controvérsia referente aos índices aplicados pelo Banco.

Ao final, requer:

“(...) a reforma do decisum proferido, in totum, Julgando IMPROCEDENTE a ação, ou, de forma alternativa, que o processo seja devolvido à 1ª instância para realização da perícia contábil sobre os cálculos e extratos apresentados.

Na eventualidade de manutenção da sentença condenatória, haja diminuição do quantum indenizatório (princípio da razoabilidade), além da determinação da contadoria para aferir o montante devido.

Requer que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, de modo que se requer e autoriza sua compensação em remota hipótese condenatória, data vênia.

Ressalve-se que as matérias de cunho processual/ ordem pública devem, inclusive, ser revisadas/ deferidas ex officio.
”.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos

desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
, cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide. Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade.

Passo a análise do mérito.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

“(...)

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”
. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

A presente demanda tem como fundamento o alegado descumprimento, por parte do Banco apelado, das normas legais relativas à aplicação de juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais do Fundo PASEP. Tal conduta, segundo o autor, caracterizaria falha na administração da conta vinculada, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Na petição inicial, o apelante sustenta que o Banco do Brasil teria deixado de aplicar corretamente a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), conforme determina a Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996. Além disso, alega a omissão na incorporação de rendimentos devidos, tais como juros, correção monetária, atualizações, resultado líquido adicional (RLA) e a distribuição da reserva para ajustes de cotas (RAC), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975. Para comprovar tais alegações, o autor apresentou laudo pericial particular e planilha de cálculo que apontam um saldo em seu favor.

Em sua contestação (PJe ID 25511113), o Banco apelado anexou documentos relacionados à conta individual do PASEP do autor e, diante da complexidade técnica da matéria, requereu expressamente a realização de perícia contábil judicial, em resposta ao despacho saneador (PJe ID 25511167 - Pág. 16). No referido pedido, destacou:

“(...)
Portanto, considerando que para a formação das razões de decidir há a necessidade da produção de prova técnica, com a aplicação dos índices legalmente fixados para a correção do Fundo PASEP, requer-se, desde logo, a designação de perito judicial contábil para a elaboração de Laudo Pericial, oportunizando a indicação de quesitos e assistente técnica, garantindo-se, assim, o devido processo legal (Art. 5º, LIV/CF) e a ampla defesa e o contraditório (Art. 5º, LV/CF).
”
– PJe ID 25511171 - Pág. 13.

Apesar disso, o juízo de origem proferiu sentença com julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que os documentos constantes nos autos seriam suficientes para a resolução da controvérsia, afastando, assim, a necessidade de produção de prova técnica (id. 25511195).

Pois bem, a apuração da correção dos critérios de atualização monetária utilizados demanda análise técnica especializada, não sendo suficiente, para tanto, a simples leitura de extratos bancários. Um leigo, desprovido de conhecimentos contábeis e financeiros específicos, não possui condições de aferir, com precisão, eventuais irregularidades na atualização dos saldos, mesmo que disponha dos documentos bancários pertinentes.

Por essa razão, quando há controvérsia judicial acerca da aplicação, pelo Banco do Brasil, dos índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP,
impõe-se a realização de prova pericial contábil para esclarecer os fatos.

Nesse cenário, o julgamento antecipado da lide,
sem permitir a produção da referida prova técnica
, representa claro cerceamento do direito à ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Tal vício processual compromete a validade do julgamento e impõe a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução do feito.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto, para fins de cassar a sentença guerreada,
devendo o feito retornar ao juízo de origem, para a devida instrução probatória, oportunizando-se a produção da prova pericial requerida pela Apelante
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025